Tribunal: STJ
Processo: 0005796-28.2005.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1720134 - ES(2020/0156825-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ADEMIR VENTURINI
AGRAVANTE
: AILTON DA ROCHA LOPES
AGRAVANTE
: ALFREDO ANDRISEN
AGRAVANTE
: ANTONIO ALVES DE LIMA
AGRAVANTE
: ANTONIO ARAUJO DE SOUZA
AGRAVANTE
: ANTONIO COELHO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: CLAUDINIER DAVID FILHO
AGRAVANTE
: ELSON GERALDO DA SILVA
AGRAVANTE
: ERILDO GOMES DA COSTA
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ARAUJO NETO
AGRAVANTE
: GERALDO GOMES
AGRAVANTE
: ISAIAS FAUSTINO DA COSTA
AGRAVANTE
: JANIO FIRMINO RAMOS
AGRAVANTE
: JONAS BRAVIN
AGRAVANTE
: JOSE BENEDITO GNOCCHI
AGRAVANTE
: JOSE LEANDRO TATAGIBA
AGRAVANTE
: JOSE MARIA ANTONIO BAIOCO
AGRAVANTE
: JOSE PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSEMAR ROCON
AGRAVANTE
: MANOEL CORREA
AGRAVANTE
: MANOEL FRANCISCO DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIO DE LIMA PASSOS
AGRAVANTE
: MILTON ALCANTARA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: OSVALDO TOME VENANCIO FILHO
AGRAVANTE
: OSWALDO JOSE DE MATOS
AGRAVANTE
: SEBASTIAO LOPES RODRIGUES
AGRAVANTE
: ULISSES DA ROCHA PIMENTEL
AGRAVANTE
: WALACE SILVA
AGRAVANTE
: JOCARLY JOSE DADALTO
AGRAVANTE
: ELI ANTONIO CABALINI
AGRAVANTE
: ARILTON ALVES
ADVOGADOS
: LUÍS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA - ES006942
ESDRAS ELIOENAI PEDRO PIRES - ES014613
AGRAVADO
: PREVIDÊNCIA USIMINAS - SUCESSORA DE
_
: FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO AUGUSTO JUNQUEIRA DE CARVALHO - MG064646
Documento eletrônico VDA55642807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:24
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: c7cf4dc7-33f8-4ca1-ba31-21a2e055d2d1

MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
SERGIO LUIZ AKAQUI MARCONDES - ES000416
THIAGO THOMPSON BOIER - RJ212685
EMENTA

DIREITO
AGRAVO INTERNO NO
CIVIL/PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA
COMPLEMENTAR. AÇÃO DE COBRANÇA E RESTITUIÇÃO DE
RESERVA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TERMO
INICIAL.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto por participantes
O agravo interno
de plano de previdência privada complementar contra decisão
monocrática que, ao conhecer do agravo em recurso especial,
negou seguimento ao recurso especial manejado com
fundamento nas alíneas “a” e “c” do
III, da
em
art. 105,
CF/1988,
demanda de cobrança e restituição de reserva de poupança
vertida a plano administrado por entidade fechada de previdência.
2.
. Ação ajuizada em
visando à
Fato relevante
30/03/2005
restituição de contribuições (reserva de poupança) de
participantes vinculados a plano de previdência complementar
patrocinado por empresa posteriormente falida, com rompimento
do convênio de adesão entre patrocinadora e entidade fechada,
autopatrocínio de alguns participantes e posterior cessação de
recolhimentos por período superior a três meses, nos termos do
estatuto da entidade.
3.
. O Tribunal de Justiça estadual, em
As decisões anteriores
apelação, reconheceu a incidência de prescrição quinquenal
sobre a pretensão de restituição da reserva de poupança, fixando
como termo inicial: (i) a data em que os autopatrocinados
deixaram de ostentar a condição de participantes, por
inadimplemento de três contribuições consecutivas; e (ii) para os
demais, a ciência pessoal do rompimento do convênio ou, ao
menos, o ano de 1996, em razão da notória falência da
patrocinadora e da ampla divulgação do desfazimento do
convênio. Embargos de declaração foram rejeitados. No agravo
em recurso especial, a decisão monocrática entendeu que o
Documento eletrônico VDA55642807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:24
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: c7cf4dc7-33f8-4ca1-ba31-21a2e055d2d1

acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ
e que a revisão do termo inicial da prescrição demandaria
reexame de matéria fático#probatória, incidindo a Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial e
o modo de incidência da prescrição quinquenal sobre a pretensão
de restituição da reserva de poupança em plano de previdência
privada complementar, notadamente se o prazo somente teria
início com o efetivo desligamento formal do participante do plano
ou da liquidação do fundo, como sustentado pelos agravantes, ou
se pode ser fixado a partir da perda da condição de participante
ou da ciência do rompimento do convênio entre a patrocinadora e
a entidade fechada, alcançando o próprio fundo de direito após
decorrido o quinquênio.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se, à luz da
jurisprudência do STJ e da legislação de regência (LC 109/2001,
e
, é possível aplicar regime
Lei 8.213/1991
Lei 6.435/1977)
prescricional distinto para ações de complementação de
aposentadoria e para ações de devolução da reserva de
poupança oriundas da mesma relação previdenciária, bem como
se a revisão das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de
origem quanto ao desligamento e à ciência do rompimento do
convênio esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
6. O colegiado reafirma que, na previdência privada
complementar, incide prescrição quinquenal sobre pretensões
relativas tanto à complementação de aposentadoria quanto à
restituição da reserva de poupança, aplicando-se, por analogia, o
entendimento consolidado nas Súmulas 291 e
de modo
427/STJ,
que, verificada a desvinculação do participante do plano e
transcorrido o lapso de cinco anos, a prescrição atinge o próprio
fundo de direito à restituição.
7. O órgão julgador afasta a tese de regime prescricional
diferenciado para ações de complementação de aposentadoria e
devolução da reserva de poupança, por entender que ambas as
pretensões decorrem da mesma relação jurídica de previdência
complementar, o que impõe tratamento uniforme quanto ao prazo
quinquenal e à forma de sua incidência.
8. Mantém-se a conclusão do Tribunal de origem de que o
termo inicial da prescrição se deu, conforme o grupo de
participantes: (i) na data em que, nos termos do estatuto da
entidade, deixaram de ostentar a condição de participantes por
Documento eletrônico VDA55642807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:24
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: c7cf4dc7-33f8-4ca1-ba31-21a2e055d2d1

inadimplência de três contribuições consecutivas; ou (ii) no
mínimo em 1996, quando houve ciência pessoal ou, ao menos,
ampla notoriedade pública da falência da patrocinadora e do
rompimento do convênio com a entidade fechada, circunstâncias
que configuram desligamento do plano e início da contagem do
prazo.
9. Conclui-se que a pretensão de restituição da reserva de
poupança ajuizada em 30.03.2005 foi proposta após o transcurso
do quinquênio contado dos marcos identificados, de modo que a
prescrição extinguiu o próprio fundo de direito dos agravantes
quanto ao resgate das contribuições vertidas.
10. Entende-se que o acórdão recorrido está em consonância
com a orientação pacífica do STJ sobre prescrição quinquenal em
previdência privada complementar, o que atrai, por analogia, o
óbice da
à rediscussão da matéria em recurso
Súmula 83/STJ
especial.
11. Reconhece-se que a alteração das premissas adotadas
pela Corte local acerca da data em que se consumou o
desligamento dos participantes, da efetiva ciência do rompimento
do convênio, bem como da notoriedade da falência da
patrocinadora demandaria reexame de provas e de cláusulas
estatutárias, providência vedada em recurso especial em razão
das Súmulas 5 e 7/STJ.
12. Ressalta-se que os argumentos relativos à ausência de
desligamento formal, à inexistência de liquidação do fundo e à
alegada interrupção da prescrição com base no
V, da LC
art. 49,
não se mostram aptos a infirmar a decisão monocrática,
109/2001
pois implicariam rediscussão do suporte fático#probatório e não
afastam o marco inicial da prescrição tal como fixado pelas
instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
13. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido, com
manutenção integral da decisão monocrática que, ao conhecer do
agravo, não conheceu do recurso especial, preservando o
reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão de
restituição da reserva de poupança.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55642807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:24
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: c7cf4dc7-33f8-4ca1-ba31-21a2e055d2d1

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55642807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:24
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: c7cf4dc7-33f8-4ca1-ba31-21a2e055d2d1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1720134 - ES(2020/0156825-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ADEMIR VENTURINI
AGRAVANTE
: AILTON DA ROCHA LOPES
AGRAVANTE
: ALFREDO ANDRISEN
AGRAVANTE
: ANTONIO ALVES DE LIMA
AGRAVANTE
: ANTONIO ARAUJO DE SOUZA
AGRAVANTE
: ANTONIO COELHO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: CLAUDINIER DAVID FILHO
AGRAVANTE
: ELSON GERALDO DA SILVA
AGRAVANTE
: ERILDO GOMES DA COSTA
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ARAUJO NETO
AGRAVANTE
: GERALDO GOMES
AGRAVANTE
: ISAIAS FAUSTINO DA COSTA
AGRAVANTE
: JANIO FIRMINO RAMOS
AGRAVANTE
: JONAS BRAVIN
AGRAVANTE
: JOSE BENEDITO GNOCCHI
AGRAVANTE
: JOSE LEANDRO TATAGIBA
AGRAVANTE
: JOSE MARIA ANTONIO BAIOCO
AGRAVANTE
: JOSE PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSEMAR ROCON
AGRAVANTE
: MANOEL CORREA
AGRAVANTE
: MANOEL FRANCISCO DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIO DE LIMA PASSOS
AGRAVANTE
: MILTON ALCANTARA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: OSVALDO TOME VENANCIO FILHO
AGRAVANTE
: OSWALDO JOSE DE MATOS
AGRAVANTE
: SEBASTIAO LOPES RODRIGUES
AGRAVANTE
: ULISSES DA ROCHA PIMENTEL
AGRAVANTE
: WALACE SILVA
AGRAVANTE
: JOCARLY JOSE DADALTO
AGRAVANTE
: ELI ANTONIO CABALINI
AGRAVANTE
: ARILTON ALVES
ADVOGADOS
: LUÍS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA - ES006942
ESDRAS ELIOENAI PEDRO PIRES - ES014613
AGRAVADO
: PREVIDÊNCIA USIMINAS - SUCESSORA DE
_
: FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO AUGUSTO JUNQUEIRA DE CARVALHO - MG064646
Documento eletrônico VDA55260252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:40
Código de Controle do Documento: ed00b741-3c27-45c9-8432-c8c07c9c2427

MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
SERGIO LUIZ AKAQUI MARCONDES - ES000416
THIAGO THOMPSON BOIER - RJ212685
EMENTA

DIREITO
AGRAVO INTERNO NO
CIVIL/PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA
COMPLEMENTAR. AÇÃO DE COBRANÇA E RESTITUIÇÃO DE
RESERVA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TERMO
INICIAL.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto por participantes
O agravo interno
de plano de previdência privada complementar contra decisão
monocrática que, ao conhecer do agravo em recurso especial,
negou seguimento ao recurso especial manejado com
fundamento nas alíneas “a” e “c” do
III, da
em
art. 105,
CF/1988,
demanda de cobrança e restituição de reserva de poupança
vertida a plano administrado por entidade fechada de previdência.
2.
. Ação ajuizada em
visando à
Fato relevante
30/03/2005
restituição de contribuições (reserva de poupança) de
participantes vinculados a plano de previdência complementar
patrocinado por empresa posteriormente falida, com rompimento
do convênio de adesão entre patrocinadora e entidade fechada,
autopatrocínio de alguns participantes e posterior cessação de
recolhimentos por período superior a três meses, nos termos do
estatuto da entidade.
3.
. O Tribunal de Justiça estadual, em
As decisões anteriores
apelação, reconheceu a incidência de prescrição quinquenal
sobre a pretensão de restituição da reserva de poupança, fixando
como termo inicial: (i) a data em que os autopatrocinados
deixaram de ostentar a condição de participantes, por
inadimplemento de três contribuições consecutivas; e (ii) para os
demais, a ciência pessoal do rompimento do convênio ou, ao
menos, o ano de 1996, em razão da notória falência da
patrocinadora e da ampla divulgação do desfazimento do
convênio. Embargos de declaração foram rejeitados. No agravo
em recurso especial, a decisão monocrática entendeu que o
acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ
Documento eletrônico VDA55260252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:40
Código de Controle do Documento: ed00b741-3c27-45c9-8432-c8c07c9c2427

e que a revisão do termo inicial da prescrição demandaria
reexame de matéria fático#probatória, incidindo a Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial e
o modo de incidência da prescrição quinquenal sobre a pretensão
de restituição da reserva de poupança em plano de previdência
privada complementar, notadamente se o prazo somente teria
início com o efetivo desligamento formal do participante do plano
ou da liquidação do fundo, como sustentado pelos agravantes, ou
se pode ser fixado a partir da perda da condição de participante
ou da ciência do rompimento do convênio entre a patrocinadora e
a entidade fechada, alcançando o próprio fundo de direito após
decorrido o quinquênio.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se, à luz da
jurisprudência do STJ e da legislação de regência (LC 109/2001,
e
, é possível aplicar regime
Lei 8.213/1991
Lei 6.435/1977)
prescricional distinto para ações de complementação de
aposentadoria e para ações de devolução da reserva de
poupança oriundas da mesma relação previdenciária, bem como
se a revisão das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de
origem quanto ao desligamento e à ciência do rompimento do
convênio esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
6. O colegiado reafirma que, na previdência privada
complementar, incide prescrição quinquenal sobre pretensões
relativas tanto à complementação de aposentadoria quanto à
restituição da reserva de poupança, aplicando-se, por analogia, o
entendimento consolidado nas Súmulas 291 e
de modo
427/STJ,
que, verificada a desvinculação do participante do plano e
transcorrido o lapso de cinco anos, a prescrição atinge o próprio
fundo de direito à restituição.
7. O órgão julgador afasta a tese de regime prescricional
diferenciado para ações de complementação de aposentadoria e
devolução da reserva de poupança, por entender que ambas as
pretensões decorrem da mesma relação jurídica de previdência
complementar, o que impõe tratamento uniforme quanto ao prazo
quinquenal e à forma de sua incidência.
8. Mantém-se a conclusão do Tribunal de origem de que o
termo inicial da prescrição se deu, conforme o grupo de
participantes: (i) na data em que, nos termos do estatuto da
Documento eletrônico VDA55260252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:40
Código de Controle do Documento: ed00b741-3c27-45c9-8432-c8c07c9c2427

entidade, deixaram de ostentar a condição de participantes por
inadimplência de três contribuições consecutivas; ou (ii) no
mínimo em 1996, quando houve ciência pessoal ou, ao menos,
ampla notoriedade pública da falência da patrocinadora e do
rompimento do convênio com a entidade fechada, circunstâncias
que configuram desligamento do plano e início da contagem do
prazo.
9. Conclui-se que a pretensão de restituição da reserva de
poupança ajuizada em 30.03.2005 foi proposta após o transcurso
do quinquênio contado dos marcos identificados, de modo que a
prescrição extinguiu o próprio fundo de direito dos agravantes
quanto ao resgate das contribuições vertidas.
10. Entende-se que o acórdão recorrido está em consonância
com a orientação pacífica do STJ sobre prescrição quinquenal em
previdência privada complementar, o que atrai, por analogia, o
óbice da
à rediscussão da matéria em recurso
Súmula 83/STJ
especial.
11. Reconhece-se que a alteração das premissas adotadas
pela Corte local acerca da data em que se consumou o
desligamento dos participantes, da efetiva ciência do rompimento
do convênio, bem como da notoriedade da falência da
patrocinadora demandaria reexame de provas e de cláusulas
estatutárias, providência vedada em recurso especial em razão
das Súmulas 5 e 7/STJ.
12. Ressalta-se que os argumentos relativos à ausência de
desligamento formal, à inexistência de liquidação do fundo e à
alegada interrupção da prescrição com base no
V, da LC
art. 49,
não se mostram aptos a infirmar a decisão monocrática,
109/2001
pois implicariam rediscussão do suporte fático#probatório e não
afastam o marco inicial da prescrição tal como fixado pelas
instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
13. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido, com
manutenção integral da decisão monocrática que, ao conhecer do
agravo, não conheceu do recurso especial, preservando o
reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão de
restituição da reserva de poupança.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Documento eletrônico VDA55260252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:40
Código de Controle do Documento: ed00b741-3c27-45c9-8432-c8c07c9c2427

Trata-se de agravo interno interposto por
,
ADEMIR VENTURINI e OUTROS
contra decisão monocrática de fls.
(e-STJ), a qual negou provimento ao
1.649/1.656
recurso especial interposto pela parte ora recorrente.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas "a" e “c” do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo, assim ementado (fl.
, e-STJ):
1.568/1.569
APELAÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO
-
DEFERIMENTO
TÁCITO
-PREVIDÊNCIA
PRIVADA-
PRETENSÃO DE COBRANÇA DA RESERVA DE POUPANÇA - PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL - (INÍCIO DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE
OS AUTOPATROCINADOS DEIXARAM DE OSTENTAR A CONDIÇÃO DE
PARTICIPANTES DO PLANO - CIÊNCIA - PESSOAL DA DENÚNCIA E
ROMPIMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA
PATROCINADORA E ENTIDADE FECHADA DE PREIVDÊNCIA PRIVADA-
NOTÓRIA
FALÊNCIA
DA
EMPRESA
PATROCINADORA
E
AMPLA
DIVULGAÇÃO DO DESFAZIMENTO DO CONVÊNIO - MARCOS INICIAIS DA
PRESCRIÇÃO - FLUÊNCIA DO PRAZO - RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A ausência de manifestação do órgão a quo a respeito do pleito de concessão
da benesse da assistência judiciária gratuita configura deferimento tácito, em
especial pela ausência de intimação para o pagamento das taxas judiciárias.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
2. A prescrição quinquenal da ação de cobrança não se restringe às parcelas de
complementação de aposentadoria pela previdência privada e às diferenças de
valores dessa complementação, vez que alcança o próprio fundo do direito à
restituição da reserva de poupança. Precedentes do STJ.
3. Os apelantes que autopatrocinaram o plano de previdência privada deixaram
de ostentar a condição de participante após não recolherem por 03 (três) meses
consecutivos os valores de suas respetivas contribuições, momento em que foi
iniciado o prazo prescricional. Neste caso, o ajuizamento da ação no dia 30 de
março de 2005 denota o transcurso do lustro da prescrição.
4. Os recorrentes que foram cientificados pessoalmente acerca do rompimento
do convênio celebrado entre a Companhia Ferro e Aço de Vitória (COFAVI) e a
Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO) também tiveram a pretensão
de cobrança da reservia de poupança fulminada pela prescrição.
5. A situação fática dos apelantes que foram notificados pessoalmiente é
equiparável ao artigo 13, alínea "b", do estatuto da FEMCO na medida em que a
falência da empresa patrocinadora e a ciência do fim do convênio confirmam o
desligamento desses do plano de previdência complementar desde o ano de
1996.
6. Ainda que alguns apelantes não tenham sido notificados pessoalmente sobre
o término do convênio, o início do prazo prescricional também foi efetivado no
exercício de 1996, haja vista que era notória a falência da empresa
patrocinadora e que o desfazimento do negócio jurídico entre a COFAVI e a
FEMCO foi amplamente divulgada pela mídia e na imprensa oficial.
7. Recurso conhecido e improvido. Majoração da condenação dos apelantes ao
pagamento de honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor
da causa, em razão da sucumbência recursal.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls.
e-STJ).
1.596/1.602,
Documento eletrônico VDA55260252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:40
Código de Controle do Documento: ed00b741-3c27-45c9-8432-c8c07c9c2427

Em suas razões de recurso especial, os recorrentes apontam divergência
jurisprudencial e ofensa aos arts. 14, III e 49, V, da LC 109/2001.
Sustentam, em síntese, que o prazo prescricional na hipótese ora em
análise somente terá início com o efetivo desligamento do participante (trabalhador) do
plano de previdência, fato que ainda não ocorreu.
Contrarrazões às fls.
e-STJ.
1.632/1.640,
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, dando ensejo ao presente agravo (fls.
e-STJ). Contraminuta às
1651/1668,
fls.
e-STJ.
1.670/1.671,
Em decisão singular (fls.
e-STJ), conheceu-se do agravo para
1726/1731,
não conhecer do recurso especial, ante: a) o acórdão estadual estar em harmonia com
a orientação desta Corte Superior; b) a incidência do óbice da
ao
Súmula 7/STJ
revolvimento do suporte fático-probatório.
Daí o presente agravo interno (fls.
e-STJ), no qual a parte
1734/1752,
agravante sustenta a não conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do
STJ, distinguindo o caso concreto dos precedentes citados; a ausência de
desligamento formal dos participantes e de liquidação do fundo; a interrupção da
prescrição com base no
V, da LC
; e a inaplicabilidade da
art. 49,
109/2001
por se tratar de controvérsia exclusivamente de direito quanto ao termo
Súmula 7/STJ,
inicial da prescrição.
Impugnação às fls.
e-STJ.
1757/1760,
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
O presente recurso não merece prosperar, porquanto as razões expendidas
pela parte agravante são insuficientes a derruir a fundamentação do
ora
decisum
impugnado, motivo pelo qual ele merece ser mantido na íntegra.
De acordo com a decisão monocrática anteriormente proferida, a
1.
controvérsia dos autos versa acerca do início prazo prescricional para a propositura de
ação de restituição de valores vertidos para a formação de reserva de poupança em
plano de previdência privada.
A Corte local assim decidiu a questão (fls.
577, e-STJ):
1.572/1.
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a prescrição
quinquenal da ação de cobrança não se restringe às parcelas de
complementação de aposentadoria pela previdência privada (Súmula n° 291 do
STJ) e às diferenças de valores dessa complementação (Súmula n° 427 do
STJ), vez que alcança a pretensão de restituição da reserva de poupança, vide o
seguinte precedente:
(...)
Conquanto a previdência privada seja uma espécie de investimento financeiro, o
recebimento dos valores pagos está sujeito à prescrição, que é regida pelo
prazo quinquenal, "mesmo na égide do Código Civil de 1916, e não vintenária,
sendo inaplicável à hipótese o
do
"1, mas sim o artigo 103 da
art. 177
CC/1916
Lei n°

artigo 36 da Lei n°
8.213/91 c/c
6.435/77.
(...)
Documento eletrônico VDA55260252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:40
Código de Controle do Documento: ed00b741-3c27-45c9-8432-c8c07c9c2427

O artigo 13, alínea "c", do Estatuto da FEMCO (fl. 771) prevê claramente que o
participante que deixar_de recolher por 03 (três) meses consecutivos o valor de
sua contribuição tem a sua inscrição cancelada, portanto, o termo a quo da
prescrição quanto aos apelantes Francisco de Araújo Lopes e Manoel Corrêa
ocorreu nas respectivas datas em que deixaram de ostentar a condição de
participante.
Considerando que a ação foi proposta no dia 30 de março de 2005 (fl. 05), é
inequívoco que houve o transcurso do lustro prescricional e a consequente
perda do próprio fundo de direito da reserva de poupança. Nessa linha de
entendimento:
(...)
Melhor sorte não assiste aos apelantes Manoel Francisco da Silva; Geraldo
Gomes; Jânio Firmino Ramos; Milton Alcantâra dos Santos; Oswaldo José de
Mattos; Antônio Araújo de Souza; Erildo Gomes d Costa; Elson Geraldo da Silva
e José Maria Antônio Baiôco.
Oswaldo José de Mattos(fl. 1.126) e Erildo Gomes da Costa (fls.
) foram
733/734
devidamente cientificados acerca da denúncia e do rompimento do convênio de
adesão (fls.
) da COFAVI à FEMCO, e do término da concessão e
785/790
pagamento dos benefícios do plano de previdência privada, no dia 26 de março
de 1996 e no dia 03 de setembro de 1996.
As notificações de Geraldo Gomes (fls.
); Jânio Firmino dos Santos (
1.111/1.114
); e Milton Alcântara dos Santos (
), mediante carta
fls.1.118/1.120
fls.1.122/1.124
com aviso de recebimento, também são válidas, porque a devolução pelos
Correios sob as justificativas de "mudou-se"e "não procurado" possui presunção
relativa da perfectibilização do ato de ciência2, vistoque as partes recorrentes
não se desincumbiram do ônus de comprovar que as comunicações foram
remetidas para endereços diversos dos cadastros.
Os documentos de fl. 1.112, fl. 1.118 e fl. 1.124 atestam que os AR's dos
apelantes supracitados, respectivamente, foram reintegrados ao sistema dos
correios nos dias 27 de março de 1996, 28 de março de 1996, e 19 de julho de
1996.
Ainda que as datas mencionadas acima não sejam consideradas como marcos
iniciais da prescrição, a perda da pretensão de cobrança também é evidenciada
pelo fato de que o fim do convênio da COFAVI com a FEMCO foi amplamente
divulgado nos principais jornais do Estado do Espírito Santo, A Tribuna (fl. 921,
dia 24 de abril de 1996) e A Gazeta (fl. 923), bem como no Diário Oficial do dia
25 de abril de 1996 (fl. 922).
Aliás, tal raciocínio também se aplica aos apelantes Manoel Francisco da Silva;
Antônio Araújo de Souza; Elson Geraldo da Silva; e José Maria Antônio Baiôco,
pois não é razoável que o início do prazo prescricional estivesse subordinado
indefinidamente à intimação pessoal destes, em particular quando sopesada a
notória falência da entidade patrocinadora e a amplamente divulgada denúncia
do convênio pela apelada
Nesse contexto, reputo que esse segundo grupo de apelantes também teve
fulminada a pretensão de resgate de contribuições vertidas, já que, ao menos
desde o ano de 1996, tinham pleno conhecimento de que houve a cessação do
pagamento de beneficias aosparticipantes do plano de previdência privada que
eram patrocinados pela COFAVI, como bem asseverou a juíza de primeiro grau
(fls.
).
1.327/1.328
(...)
Documento eletrônico VDA55260252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:40
Código de Controle do Documento: ed00b741-3c27-45c9-8432-c8c07c9c2427

Nas cartas encaminhadas pela apelada foi dito que o fim do convênio adveio do
descumprimento das obrigações da COFAVI, que teve sua falência decretada,
tendo inclusive o então Ministério da Previdência e Assistência Social aprovado
a retirada da empresa patrocinadora da FEMCO (fls.
).
914/915
A falência da COFAVI aliada à ciência pessoal do fim do convênio com a
FEMCO clarifica que foi iniciado o prazo da prescrição, na medida em que a
situação fática desses apelante é equiparável ao artigo 13, alínea "b", do
estatuto da apelada (fl. 771)3, haja vista que confirmam o desligamento dos
recorrentes do plano de previdência complementar no mínimo no ano de 1996.
Por conseguinte, o ajuizamento da ação no mês de março de 2005 também
obsta a pretensão de cobrança da restituição das contribuições, uma vez que o
STJ considerara datada exclusão do participante da entidade como termo inicial
da prescrição quinquenal.

Constata-se que o acórdão estadual está em harmonia com a orientação
desta Corte Superior. Ademais, verifico da leitura do excerto supracitado, que as
conclusões alcançadas pela Corte local, para reconhecer o marco inicial para a
contagem da prescrição, foram baseadas em cuidadosa análise do material fático-
probatório dos autos, cuja revisão é vedada, em sede de recurso especial, ante o óbice
da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTECEDENTES AO
AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE
RESERVA DE POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO
DE RISCO. REVISÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que é quinquenal o prazo de
prescrição nas ações de revisão de complemento de aposentadoria e que visam
a respectiva cobrança, por constituir prestações de trato sucessivo, alcançando
apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior ao
ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito, nos moldes preceituados
pelas Súmulas n. 291 e 427 do STJ.
Incide no caso, pois, a Súmula n. 83 do STJ.
3. Rever as conclusões do Tribunal a quo que decidiu o caso com amparo no
regulamento vigente à época da adesão do beneficiário ao plano de previdência
privada, demanda o reexame de cláusulas contratuais e do suporte fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência dos
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no REsp 1781470 / RJ, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
01/07/2024,
08/07/2024)
Documento eletrônico VDA55260252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:40
Código de Controle do Documento: ed00b741-3c27-45c9-8432-c8c07c9c2427

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
COMPLEMENTAÇÃO
DA
APOSENTADORIA.
EQUIPARAÇÃO ENTRE HOMENS EMULHERES. DECADÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5, 7, 83, 291 E 427/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os contratos de previdência
privada constituem modalidade de contratos de trato sucessivo e a revisão do
benefício sujeita-se, pois, à prescrição quinquenal, que alcança apenas as
parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da
ação, e não o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427/STJ.
Incide, no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ.
2. Convém assinalar que, para se distanciar das conclusões alcançadas pelo
Tribunal de origem, demandaria a análise de cláusulas contratuais e o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a
natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas n. 5 e 7
do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 2091525 / DF, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/03/2024,
DJe 06/03/2024)

. Outrossim, não há como se aplicar prazos distintos para ações em que
2
se busca a complementação da aposentadoria daquelas cujo objeto é a devolução da
reserva de poupança. Ambas pretensões têm origem na mesma relação jurídica.
Nesse sentido, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. NOVAÇÃO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
No
282
DO
STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 291 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência
do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3,
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos
9/3/2016:
com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. Em que pese o entendimento então pacificado desta Corte de Justiça de que
a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação proposta
contra o Banco do Brasil S.A. por ex-funcionário com a finalidade de cobrar a
complementação de aposentadoria prevista na Portaria no
relativamente
966/47,
a direito inerente ao primitivo contrato de trabalho (AgRg no CC no 130.534/DF,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, DJe
,
25/10/2013)
o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE
assentou a
1.093.978/DF,
competência da Justiça comum para julgar a referida controvérsia.
3. O TJDFT não emitiu pronunciamento sobre o
do
e não foram
art. 360
CC/16,
opostos embargos de declaração para sanar a omissão.
Assim, não há como ser analisada a tese trazida no recurso especial - novação -
, em virtude da falta de prequestionamento. Incide, quanto ao ponto, o óbice da
Súmula no 282 do STF, por analogia.
4. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
firmou o entendimento segundo o qual a prescrição quinquenal
1.111.973/SP,
Documento eletrônico VDA55260252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:40
Código de Controle do Documento: ed00b741-3c27-45c9-8432-c8c07c9c2427

prevista na
incide não só para cobrança de parcelas de
Súmula 291/STJ
complementação de aposentadoria, como também, por analogia, à pretensão
relativa a diferenças de correção monetária (AgInt nos EDcl no Ag 1.269.562/SC,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
DJe
20/9/2018,
.
28/9/2018)
5. Contudo, observada a desvinculação do plano previdenciário - e
passado o lapso temporal de cinco anos -, a prescrição configurada atinge
o próprio fundo do direito em que se baseia a pretensão(AgRg no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
AREsp 83.163/RS,
DJe
.
18/4/2013,
24/5/2013)
6. No caso, os agravantes, admitidos pelo Banco do Brasil antes de 15/4/1967,
momento em que a CAPRE - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco
do Brasil foi transformada em PREVI, Fundo de Previdência Privada Fechada,
procederam as rescisões dos contratos de trabalho em datas anteriores ao ano
de 1994. Portanto, ajuizada a ação em outubro de 2005, foi implementado, de há
muito, o prazo prescricional quinquenal.
7. Além do mais, em obiter dictum, ainda que aplicado o
do
ao
art. 177
CC/16,
caso, com a incidência do prazo prescricional de 20 anos, o termo inicial, como
dito pelas instâncias ordinárias, é a data em que o BB transferiu os encargos da
complementação de aposentadoria à PREVI, qual seja,
Desse modo,
15/4/1967.
como a presente ação foi ajuizada tão somente aos
quase 40 anos
25/10/2005,
após a alegada violação do direito, é inequívoca a prescrição da pretensão
autoral.
8. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido.
9. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel. Min. MOURA
REsp 1541429/DF,
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJE
01/03/2021,
04/03/2021)
RECURSO
REPETITIVO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
RESTITUIÇÃO
DE
RESERVA
DE
POUPANÇA.
COBRANÇA
DE
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. SÚMULA DO
APLICAÇÃO ANALÓGICA.
STJ/291.
A prescrição quinquenal prevista na Súmula do
incide não apenas
STJ/291
na cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria, mas, também,
por aplicação analógica, na pretensão a diferenças de correção monetária
incidentes sobre restituição da reserva de poupança, cujo termo inicial é a data
em que houver a devolução a menor das contribuições pessoais recolhidas pelo
associado ao plano previdenciário.
Recurso Especial provido. (REsp 1110561 / SP ,Rel. Min. SIDNEI BENETI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
Dje
09/09/2009,
06/11/2009

De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora impugnada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
3.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:40
Código de Controle do Documento: ed00b741-3c27-45c9-8432-c8c07c9c2427

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.720.134 / ES
Número Registro: 2020/0156825-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00057962820058080024 01195004020095170004 01195200900417004 024040231839 024050057967
024050057967201901901340 24050057967 24050057967201901901340
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADEMIR VENTURINI
AGRAVANTE : AILTON DA ROCHA LOPES
AGRAVANTE : ALFREDO ANDRISEN
AGRAVANTE : ANTONIO ALVES DE LIMA
AGRAVANTE : ANTONIO ARAUJO DE SOUZA
AGRAVANTE : ANTONIO COELHO DE ALMEIDA
AGRAVANTE : CLAUDINIER DAVID FILHO
AGRAVANTE : ELSON GERALDO DA SILVA
AGRAVANTE : ERILDO GOMES DA COSTA
AGRAVANTE : FRANCISCO DE ARAUJO NETO
AGRAVANTE : GERALDO GOMES
AGRAVANTE : ISAIAS FAUSTINO DA COSTA
AGRAVANTE : JANIO FIRMINO RAMOS
AGRAVANTE : JONAS BRAVIN
Documento eletrônico VDA55529970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:44
Código de Controle do Documento: 64af025f-0548-46d7-9479-cccb90231edc

AGRAVANTE : JOSE BENEDITO GNOCCHI
AGRAVANTE : JOSE LEANDRO TATAGIBA
AGRAVANTE : JOSE MARIA ANTONIO BAIOCO
AGRAVANTE : JOSE PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : JOSEMAR ROCON
AGRAVANTE : MANOEL CORREA
AGRAVANTE : MANOEL FRANCISCO DA SILVA
AGRAVANTE : MARIO DE LIMA PASSOS
AGRAVANTE : MILTON ALCANTARA DOS SANTOS
AGRAVANTE : OSVALDO TOME VENANCIO FILHO
AGRAVANTE : OSWALDO JOSE DE MATOS
AGRAVANTE : SEBASTIAO LOPES RODRIGUES
AGRAVANTE : ULISSES DA ROCHA PIMENTEL
AGRAVANTE : WALACE SILVA
AGRAVANTE : JOCARLY JOSE DADALTO
AGRAVANTE : ELI ANTONIO CABALINI
AGRAVANTE : ARILTON ALVES
ADVOGADOS : LUÍS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA - ES006942
ESDRAS ELIOENAI PEDRO PIRES - ES014613
AGRAVADO
: PREVIDÊNCIA USIMINAS - SUCESSORA DE
_
: FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : FÁBIO AUGUSTO JUNQUEIRA DE CARVALHO - MG064646
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
SERGIO LUIZ AKAQUI MARCONDES - ES000416
THIAGO THOMPSON BOIER - RJ212685
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADEMIR VENTURINI
AGRAVANTE : AILTON DA ROCHA LOPES
AGRAVANTE : ALFREDO ANDRISEN
AGRAVANTE : ANTONIO ALVES DE LIMA
AGRAVANTE : ANTONIO ARAUJO DE SOUZA
AGRAVANTE : ANTONIO COELHO DE ALMEIDA
AGRAVANTE : CLAUDINIER DAVID FILHO
AGRAVANTE : ELSON GERALDO DA SILVA
Documento eletrônico VDA55529970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:44
Código de Controle do Documento: 64af025f-0548-46d7-9479-cccb90231edc

AGRAVANTE : ERILDO GOMES DA COSTA
AGRAVANTE : FRANCISCO DE ARAUJO NETO
AGRAVANTE : GERALDO GOMES
AGRAVANTE : ISAIAS FAUSTINO DA COSTA
AGRAVANTE : JANIO FIRMINO RAMOS
AGRAVANTE : JONAS BRAVIN
AGRAVANTE : JOSE BENEDITO GNOCCHI
AGRAVANTE : JOSE LEANDRO TATAGIBA
AGRAVANTE : JOSE MARIA ANTONIO BAIOCO
AGRAVANTE : JOSE PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : JOSEMAR ROCON
AGRAVANTE : MANOEL CORREA
AGRAVANTE : MANOEL FRANCISCO DA SILVA
AGRAVANTE : MARIO DE LIMA PASSOS
AGRAVANTE : MILTON ALCANTARA DOS SANTOS
AGRAVANTE : OSVALDO TOME VENANCIO FILHO
AGRAVANTE : OSWALDO JOSE DE MATOS
AGRAVANTE : SEBASTIAO LOPES RODRIGUES
AGRAVANTE : ULISSES DA ROCHA PIMENTEL
AGRAVANTE : WALACE SILVA
AGRAVANTE : JOCARLY JOSE DADALTO
AGRAVANTE : ELI ANTONIO CABALINI
AGRAVANTE : ARILTON ALVES
ADVOGADOS : LUÍS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA - ES006942
ESDRAS ELIOENAI PEDRO PIRES - ES014613
AGRAVADO
: PREVIDÊNCIA USIMINAS - SUCESSORA DE
_
: FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : FÁBIO AUGUSTO JUNQUEIRA DE CARVALHO - MG064646
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
SERGIO LUIZ AKAQUI MARCONDES - ES000416
THIAGO THOMPSON BOIER - RJ212685
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55529970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:44
Código de Controle do Documento: 64af025f-0548-46d7-9479-cccb90231edc

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:44
Código de Controle do Documento: 64af025f-0548-46d7-9479-cccb90231edc